Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708603-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JAK IMOVEIS LTDA - EPP REU: ROBENILSON DA SILVA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JAK IMÓVEIS LTDA. - EPP, com fundamento no art. 966, do CPC, para desconstituir a sentença proferida na ação de conhecimento n.o 0720074-75.2022.8.07.0007, oriunda do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou procedente o pedido inicial, para “condenar a requerida ao pagamento de R$ 22.944,36 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), atualizados e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar de 4/10/2022 (ID 139940488) e ao pagamento R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil”. Em suas razões iniciais (ID n.o 56523186), pretende a autora, preliminarmente, a conexão dos autos rescindendos com o Processo n.o 5109080-12.2019.8.09.0003, determinando a remessa do feito originário, de n.o 0720074-75.20220.8.07.0007, para o Juízo da Comarca de Alexânia no Estado de Goiás, anulando-se a sentença disposta naqueles autos, sob pena de haver decisões conflitantes. Pugna pelo reconhecimento da litispendência entre os processos com a extinção do feito originário. Requer, ainda liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à presente ação rescisória com a suspensão do processo originário de cumprimento de sentença. No mérito, busca “a procedência do pedido de rescisão da sentença proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial Cível do Foro da Comarca de Taguatinga do Estado do Distrito Federal, bem como a prolação de novo julgamento em seu lugar, no sentido de corrigir a fundamentação exposta para a revelia, devolvendo-se o prazo de contestação da parte requerente para correto auferimento de sentença, como medida de justiça”. Custas iniciais e depósito de 5% (cinco por cento) devidamente realizados. É o relato do necessário. DECIDO. A ação rescisória é meio autônomo de natureza excepcional apta a desconstituir sentença de mérito transitada em julgado. Todavia, em razão de sua própria natureza, é restrita às hipóteses taxativas do artigo 966 do Código de Processo Civil: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” De início, registra-se que o art. 21, inciso IV, do RITJDFT dispõe competir às Câmaras Cíveis processar e julgar “a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados”. Logo, não há previsão regimental para que uma das Câmaras Cíveis deste e. TJDFT examine ação rescisória contra sentença de Juizado Especial Cível. Dessa forma, falece competência à 1a Câmara Cível para julgar a demanda ajuizada pela parte autora. Além disso, observa-se sequer haver previsão normativa de órgão competente para julgamento de ação rescisória contra sentença ou acórdão de Juizado Especial Cível. Isso porque, como bem estabelece o art. 59 da Lei n.o 9.099/95 “não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”. Portanto, significa dizer que é incabível ação rescisória contra decisão prolatada no âmbito dos Juizados Especiais. Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tribunal Pleno, no MI 7337 AgR, firmou entendimento de que “a todos quantos litigam no aludido sistema (dos Juizados Especiais), é vedado o acesso a ações rescisórias como corolário, aliás, das regras que inspiraram a criação desse sistema no ordenamento jurídico pátrio, como forma de rápida solução de litígios entendidos como de menor complexidade”. A propósito, colaciona-se a ementa do aludido julgado, senão vejamos: “Agravo regimental em mandado de injunção. Decisão em que se negou seguimento à impetração. Pretensão ao ajuizamento de ação rescisória no âmbito do sistema dos juizados especiais, ao arrepio da legislação de regência. Inexistência de direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, cujo exercício estivesse obstado em razão de eventual vácuo normativo. Ausência, ademais, de matéria constitucional nessa controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. No sistema dos juizados especiais, inexiste norma legal a prever o ajuizamento de ações rescisórias. 2. Esse fato não equivale à falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania a que se refere o dispositivo constitucional que instituiu o mandado de injunção entre nós. 3. Inexiste, ademais, violação do princípio da igualdade, sendo certo, ainda, que o STF já decidiu – e sob a sistemática da repercussão geral – que inexiste matéria constitucional nessa discussão (AI no 808.968-RG/RS-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 7337 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)” (Com destaques) No mesmo sentido esta e. Corte de Justiça também já se manifestou sobre a ação rescisória: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 59 DA LEI N. 9.099/95. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse processual resulta da necessidade de se buscar a tutela jurisdicional para satisfação de um interesse substancial, aliada à utilidade do provimento jurisdicional perseguido e da adequação do meio utilizado para satisfação desse interesse. 2. Em razão da inexistência de adequação da via eleita, por ausência de seu cabimento legal, nos termos do art. 59 da Lei n. 9.099/95, as partes processuais são desprovidas de interesse processual para rescindir a sentença, transitada em julgado, proferida por juízo de juizado especial. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1401079, 07094078520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Negritei) Posto isso, com fundamento no art. 330, I e no art. 932, I e III, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC no art. 87, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador